Tribunal: STF
Processo: Pet 3674
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-04
Data de publicação: 2006-10-04

Ementa:
EMENTA: Competência originária do Supremo Tribunal para as ações
   contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho
   Nacional do Ministério Público (CF, art. 102, I, r, com a redação
   da EC 45/04): inteligência: não inclusão da ação popular, ainda
   quando nela se vise à declaração de nulidade do ato de qualquer
   um dos conselhos nela referidos.
1. Tratando-se de ação
   popular, o Supremo Tribunal Federal - com as únicas ressalvas da
   incidência da alínea n do art. 102, I, da Constituição ou de a
   lide substantivar conflito entre a União e Estado-membro -,
   jamais admitiu a própria competência originária: ao contrário, a
   incompetência do Tribunal para processar e julgar a ação popular
   tem sido invariavelmente reafirmada, ainda quando se irrogue a
   responsabilidade pelo ato questionado a dignitário individual - a
   exemplo do Presidente da República - ou a membro ou membros de
   órgão colegiado de qualquer dos poderes do Estado cujos atos, na
   esfera cível - como sucede no mandado de segurança - ou na esfera
   penal - como ocorre na ação penal originária ou no habeas corpus
   - estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição.
2. Essa não é
   a hipótese dos integrantes do Conselho Nacional de Justiça ou do
   Conselho Nacional do Ministério Público: o que a Constituição,
   com a EC 45/04, inseriu na competência originária do Supremo
   Tribunal foram as ações contra os respectivos colegiado, e não,
   aquelas em que se questione a responsabilidade pessoal de um ou
   mais dos conselheiros, como seria de dar-se na ação popular.